Tribunal: TJES
Processo: 0010222-11.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010222-11.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
APELADO: CEREAIS DO NICO LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010222-11.2018.8.08.0030

AP
ELANTE: SOMPO SEGUROS S/A

APELADO: CEREAIS DO NICO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
SOMPO SEGUROS S/A
,
em face da r. sentença (fls. 542-544) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da
ação de cobrança de seguro
proposta por
CEREAIS DO NICO LTDA.
, julgou procedente a pretensão inicial condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 230.645,16 (duzentos e trinta mil, seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos).

Nas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que:

(i) o sinistro foi causado por excesso de velocidade e que o veículo estava acima da velocidade permitida de 60 km/h; (ii) tal alegação pode ser comprovada pelo disco de tacógrafo que apurou a velocidade de 120 km/h do veículo ao passar pela curva da via; (iii) o sinistro noticiado nos autos é risco expressamente excluído de cobertura no contrato de seguro discutido nos autos; (iv) houve a perda do direito indenizatório pelo agravamento do risco.

A recorrida ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 574-587).

Antes de adentrar, porém, o mérito da demanda, revela-se necessário tecer um breve resumo dos fatos que deram causa à sua propositura.

Na origem, a empresa segurada
CEREAIS DO NICO LTDA.
ajuizou ação de cobrança de seguro em face da seguradora
SOMPO SEGUROS S/A
, pugnando pela condenação ao pagamento de R$ 230.645,16 (duzentos e trinta mil, seiscentos e quarenta reais e dezesseis centavos), decorrente da perda da carga transportada em acidente automobilístico.

Narra que atua no comércio de transporte rodoviário de cargas e que contratou a seguradora apelante firmando três apólices: (I) “apólice
RCTR-C
que visa garantir os prejuízos materiais causados nas cargas transportadas decorrente de colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador, incêndio ou explosão no veículo”; (II) “apólice
RCF-DC,
que visa garantir riscos contra roubo ou furto de cargas transportadas” e (III) “apólice
TRN,
que visa garantir os prejuízos das mercadorias inerentes a atividade e comércio da autora, todas com vigência de 30/06/2017 a 30/06/2018.”

Relata a apelada que faria o transporte de café a granel no valor de R$ 230.645,16 (duzentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco mil, dezesseis reais) saindo da Cidade de Aracruz/ES, com destino a Cidade de Itaporanga D' Ajuda/SE.

No entanto, em 12/11/2017 em Itapebi/BA, no Km 670 da BR 101, o veículo que transportava a mercadoria perdeu o controle após uma curva e veio a tombar, causando a perda total da mercadoria transportada.

A seguradora, ora apelante, quando cientificada da situação, negou a cobertura securitária, compreendendo que se tratava de risco não coberto conforme previsto nas condições gerais do seguro.

Diante da negativa, a empresa transportadora, ora apelada alega que indenizou o dono da mercadoria integralmente no valor pactuado, pelo que requereu integralmente o ressarcimento do seu prejuízo.

Após regular trâmite processual, com exaurimento da fase instrutória, sobreveio a sentença ora impugnada pela seguradora, reconhecendo o direito da segurada de receber a indenização.

Pois bem.

A controvérsia, em síntese, cinge-se em saber se houve agravamento do risco por parte da transportadora que eximisse a seguradora do pagamento de indenização pela perda da carga no acidente de trânsito.

Ao analisar os autos, entendo que não merece reparos o édito sentencial, na medida em que a apelante não trouxe aos autos provas suficientes que refutassem as teses autorais.

A seguradora ora apelante, para afastar a obrigação de indenizar, aduz que o veículo estava trafegando com excesso de velocidade no momento do acidente, acima do limite permitido na via, e que esta situação configuraria risco não coberto, conforme previsto no inciso II do art. 4° das Condições Gerais do seguro obrigatório de RCTR-C (fl. 432).

A disposição genericamente prevê que a seguradora fica livre da responsabilidade de indenizar se os danos forem decorrentes de “inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia”, conforme se transcreve:

“RISCOS NÃO COBERTOS

Está expressamente excluída do presente seguro de acordo com o Título I - Capítulo II, das Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga, a cobertura da responsabilidade pelas perdas ou danos materiais provenientes direta ou indiretamente de:

[...]

II. inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia;”

No caso dos autos, entretanto, a empresa de seguros não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo trafegava em velocidade superior à permitida, inexistindo nos autos quaisquer informações relativas à sinalização na via do limite de velocidade.

Do contrário, na audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 529-530) ocorreu a oitiva da testemunha da parte autora, ora apelada, sr. Alípio Sicca de Oliveira, que, detendo conhecimento técnico acerca do tacógrafo, esclareceu a leitura do equipamento.

Por ocasião da sua inquirição, afirmou que cerca de dez minutos antes do sinistro, o veículo estava trafegando a 70 km/h (mídia digital; 10:25-10:49min) e que, a partir da análise da cópia do tacógrafo, seria possível inferir que no momento do acidente, a velocidade estaria em torno de 75 km/h, como se extrai do minuto 20:49 a 22:25 da audiência.

Não havendo prova de sinalização na rodovia, deve-se considerar o quanto disposto no art. 61 do CTB. Veja-se:

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

§ 1º
Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

[...]

II - nas vias rurais:

[...]

b) nas rodovias de pista simples:

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas;

2.
90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos
;

Não prospera ainda a tese recursal de que o veículo atingiu 125 km/h, porquanto refutada pela prova testemunhal produzida regularmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual se esclareceu que tal indicador era do risco de ejeção, que grifa o horário que se abre a gaveta do disco (mídia digital;16:30-16:50).

Ressalta-se que a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório neste ponto, embora em ocasião pretérita tenha sido oportunizada sua manifestação para especificar as provas que pretendia produzir, mas limitou-se a realizar requerimento genérico (fl. 482-483).

Sobressai ainda, que, na linha do STJ: “(...)
a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro
.” (AgInt no REsp n. 1.577.162/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.)

No caso dos autos, portanto, a apelante não constituiu provas que demonstrassem a ocorrência de agravamento de risco por parte da transportadora que tenha contribuído decisivamente na ocorrência do sinistro.

Assim, concluo pelo acerto da r. sentença ao inferir que “
para a requerida ter excluída a cobertura do seguro, como sustenta, é indispensável a prova de que o sinistro ocorreu em decorrência direta do excesso de velocidade, para isto voluntário, o que não foi comprovado nos autos. Para afastar a cobertura de seguro, não basta constatação de que as normas de trânsito foram infringidas. E necessário que esta infração seja causa determinante do evento sinistro e que ela tenha sido intencional.
”
(fl. 543-verso).

Colaciona-se a seguir alguns julgados dos e. Tribunais pátrios no mesmo sentido em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
Alegado excesso de velocidade no momento do tombamento. Inexistência de provas. Agravamento do risco não comprovado.
Correção monetária desde a contratação. Súmula nº 632 do STJ. Manutenção da sentença. Fixação de honorários advocatícios recursais. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0019941-85.2019.8.16.0021; Cascavel; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 30/11/2022; DJPR 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE DE CARGA (RCTR-C). Tombamento de caminhão carregado de algodão em pluma.[...] 1. É admitido ao juiz, enquanto presidente do feito e destinatário da prova, aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, sendo-lhe facultado, portanto, indeferir provas e diligências sempre quando verificar, pelo conjunto probatório já existente, que são inúteis ou redundantes, conforme dispõem os arts. 370 e 371 do CPC.
2. Tendo a parte autora comprovado que o veículo que transportava a mercadoria segurada avariada não estava acima da velocidade permitida no momento do sinistro, e, de outro lado, inexistindo prova que afaste a legitimidade do conjunto probatório autoral, descabe falar em agravamento do risco, sendo de rigor a manutenção da sentença que afastou a excludente da responsabilidade da seguradora/ré e julgou procedente o pedido.
(TJMT; AC 1019866-53.2021.8.11.0003; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 06/09/2022; DJMT 15/09/2022)

Assim, inexistentes provas que acusem o excesso de velocidade do veículo, ou que se contraponham aos elementos probatórios constituídos nos autos, notadamente no que se refere à leitura do tacógrafo, reputa-se ilegal a conduta da seguradora de negar a cobertura, de modo que não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
, considerando que o d. Juízo de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em 15%, majoro para
18
%
(dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PERDA DE CARGA – AGRAVAMENTO DE RISCO – EXCESSO DE VELOCIDADE – NÃO COMPROVADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ILEGALIDADE DE RECUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia, em síntese, cinge-se em saber se houve agravamento do risco por parte da transportadora, capaz de eximir a seguradora do pagamento de indenização pela perda da carga no acidente de trânsito.

2.
Pela prova testemunhal produzida regularmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de instrução e julgamento, demonstrou-se mediante leitura do tacógrafo, que o veículo não trafegava com excesso de velocidade no momento do sinistro.

3.
A seguradora somente ficará exonerada do dever de indenizar se restar comprovado que a conduta do segurado configurou agravamento do risco, sendo a causa determinante para a ocorrência do sinistro. Precedente do STJ.

4.
No caso dos autos, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo trafegava em velocidade superior à permitida, por isso, reputa-se ilegal a sua conduta de negar a cobertura, de modo que não merece reparos a sentença recorrida.

5.
Recurso não provido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.